Tribunal: STF
Processo: ARE 686828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral a recurso extraordinário com objeto diverso do apontado como paradigma. Agravo regimental não provido.



    1. Não se confunde a discussão acerca da continuidade do lapso temporal de 5 anos exigido pelo art. 40, § 1º, III, da CF (para a qual já assentou esta Corte ser inexigível a ininterrupção) com a celeuma travada no RE nº 662.423/SC, com repercussão geral reconhecida, no bojo do qual se avalia a “aplicação do lapso temporal da Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão” (tema 578). 



    2. Inaplicável a sistemática da repercussão geral a recurso extraordinário com objeto diverso do apontado como paradigma.



    3. Agravo regimental não provido.